Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709237-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se o agravado, Itaú Unibanco S/A para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator